Tribunal: TJMT
Processo: 1034770-48.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034770-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (AGRAVADO), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (AGRAVADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (AGRAVADO), ANDRE MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.246.592/0001-43 (AGRAVADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.313/0001-66 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.341.630/0001-47 (AGRAVADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.247.333/0001-37 (AGRAVADO), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), AGUINALDO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 008.936.209-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu prorrogação do stay period em processo de recuperação judicial, estendendo o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, com prazo máximo de 90 (noventa) dias.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: saber se é juridicamente admissível a concessão de prorrogação do
stay period
, ultrapassando o limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, sem deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

III. Razões de decidir

3. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, estabelece que o
stay period
perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal, revelando inequivocamente a intenção legislativa de limitar o período de blindagem ao prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

6. A reforma legislativa promovida pela Lei nº 14.112/2020 consagrou o papel de centralidade da Assembleia Geral de Credores como órgão soberano e deliberativo para fins dos interesses da coletividade de credores, estabelecendo que a extensão do
stay period
além do prazo máximo legal somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.991.103/MT.

7. A ausência de deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores para autorizar a extensão do
stay period
torna o deferimento judicial da medida configurador de indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais expressas e da
ratio decidendi
do sistema recuperacional.

8. A mera convocação da Assembleia Geral de Credores, por si só, não constitui circunstância excepcional apta a justificar a inobservância do limite temporal estabelecido em lei, porquanto o art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a data designada para a realização da assembleia não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.

9. O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, não opera de forma isolada ou absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, de modo a evitar que se converta em instrumento de proteção desmedida da atividade econômica, em detrimento dos direitos dos credores e da livre deliberação assemblear.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação do stay period para além do limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. 2. A concessão judicial de prorrogação do período de blindagem sem respaldo assemblear configura indevida ingerência judicial, violando a lógica negocial estabelecida pela Lei nº 14.112/2020 e a centralidade da Assembleia Geral de Credores no sistema recuperacional. 3. A mera convocação da Assembleia Geral de Credores não constitui, por si só, circunstância excepcional apta a justificar a superação do limite temporal legal, devendo o conclave ser realizado dentro dos prazos estabelecidos no processo recuperacional. 4. O princípio da preservação da empresa não autoriza a superação dos limites legais do regime recuperacional sem deliberação dos credores, devendo ser harmonizado com os princípios da legalidade e da segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 56, § 1º; Lei nº 14.112/2020; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.072.285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2023; TJMT, AI nº 1014911-80.2024.8.11.0000, Rel. Juiz de Direito Convocado Márcio Aparecido Guedes, j. 18.02.2025; TJMT, AI nº 1020023-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.10.2025; TJMT, AI nº 1023987-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.09.2025; Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Recuperação Judicial nº 1024551-98.2024.8.11.0003
, ajuizada pelo
GRUPO PRINCESA
(
Agroindustrial Princesa Ltda. e outros
).

O agravante interpôs o presente agravo de instrumento sustentando que a decisão agravada viola expressamente o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, ao admitir uma terceira prorrogação do
stay period
, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Argumenta o Agravante que, no caso concreto, o Juízo de origem deferiu o stay period após um ano do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, que se deu em 14 de outubro de 2024. Aduz que o prazo que poderia ser prorrogado uma única vez já se encontra extrapolado.

Prossegue afirmando que não há nos autos de Recuperação Judicial, tampouco nas alegações apresentadas pelas Recorridas, qualquer demonstração da excepcionalidade exigida pela legislação específica que possibilite a prorrogação da blindagem nos termos da decisão exarada em primeira instância, exceto a própria recuperanda atrasando o devido andamento legal da Recuperação Judicial.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp nº 1.991.103/MT, no sentido de que, a partir da nova sistemática implementada pela Lei nº 14.112/2020, a extensão do stay period para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da Lei de Recuperação de Empresas somente se afigurará possível se houver, necessariamente, deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito. Sustenta que, ausente tal deliberação, o deferimento da prorrogação configuraria indevida ingerência judicial.

Destaca ainda que é credor extraconcursal, cujo crédito não se submete ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, e que o bem financiado foi objeto de roubo, circunstância que evidenciaria ainda mais o prejuízo causado com a indevida prorrogação do stay period.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que não seja mantida a indevida prorrogação do stay period, diante da ausência de excepcionalidade que justifique a medida.

A decisão de ID 320078862 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões (ID 326052390), os Agravados manifestaram-se defendendo a manutenção integral da decisão recorrida. Inicialmente, esclareceram que a decisão agravada estabeleceu prazo máximo de 90 (noventa) dias para a realização da Assembleia Geral de Credores, de modo que não se trata de prorrogação indefinida. Informaram que o Administrador Judicial já indicou as datas de 18 e 25 de novembro de 2025 para a realização da Assembleia Geral de Credores em primeira e segunda convocações, respectivamente, e que já houve a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional do competente edital de convocação, o que demonstra a efetiva observância dos prazos fixados e a condução regular do procedimento recuperacional.

Sustentam que o
stay period
de 180 (cento e oitenta) dias foi o interstício temporal vislumbrado pelo legislador como ideal para que a recuperação judicial tivesse seu processamento deferido e que, ainda dentro de tal prazo, ocorresse a Assembleia Geral de Credores. Contudo, argumentam que a complexidade de um processo recuperacional, que além dos desafios financeiros envolve desafios jurídicos, na esmagadora maioria das vezes não permite que todas as etapas processuais anteriores e preparatórias para a Assembleia Geral de Credores estejam cumpridas dentro de 180 (cento e oitenta) dias, como é o caso dos autos de recuperação judicial de origem.

Afirmam que é justamente por isso que a própria legislação, reformada pela Lei nº 14.112/2020, previu a possibilidade de prorrogação excepcional, desde que não tenha havido contribuição da parte devedora para o decurso do prazo. Destacam que, embora a Lei nº 11.101/2005 preveja a possibilidade de prorrogação do período de blindagem por uma única vez, em caráter excepcional, tal limitação deve ser interpretada à luz do princípio da preservação da empresa, norteador de todo o sistema recuperacional.

Ressaltam que a análise do andamento processual do processo de origem revela que somente em 21 de agosto de 2025 foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional o edital de intimação dos credores para apresentação de eventuais objeções ao plano de recuperação judicial, bem como o edital contendo a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, dando abertura aos prazos para objeção e impugnação previstos na Lei nº 11.101/2005. Por essa razão, naquele momento ainda não havia ocorrido a convocação da Assembleia Geral de Credores, providência que dependia da finalização dessas etapas processuais, que não dependem de atuação das Agravadas.

Enfatizam que as Recuperandas não concorreram em momento algum para a superação do lapso temporal. Pelo contrário, sempre atenderam de forma célere e eficiente às determinações judiciais e aos prazos processuais estabelecidos, jamais dando azo a qualquer atraso processual.

Argumentam que permitir, naquele momento, a retomada das execuções individuais, antes mesmo da deliberação coletiva em Assembleia Geral de Credores, significaria esvaziar de conteúdo a recuperação judicial, violando não apenas o princípio da preservação da empresa, mas também a
par conditio creditorum
, que busca assegurar tratamento igualitário a todos os credores. Destacam que a prorrogação do stay period até a realização da Assembleia Geral de Credores é fundamental no sentido de propiciar a continuidade da atividade produtiva, uma vez que os ativos financeiros e bens das Recuperandas são absolutamente essenciais ao processo de soerguimento.

Por fim, requerem o integral desprovimento do agravo de instrumento interposto e, portanto, a manutenção da decisão recorrida, em conformidade com os fundamentos consignados nas contrarrazões.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador de Justiça Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Recuperação Judicial nº 1024551-98.2024.8.11.0003
, ajuizada pelo
GRUPO PRINCESA
(
Agroindustrial Princesa Ltda. e outros
).

O agravante interpôs o presente agravo de instrumento sustentando que a decisão agravada viola expressamente o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, ao admitir uma terceira prorrogação do
stay period
, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Preliminarmente, cumpre verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento.

O recurso é tempestivo, o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante acostado ao (ID 320588377), a representação processual encontra-se regular, com procuração e substabelecimento juntados aos autos. Ademais, o recurso observa o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Dessa forma, o recurso de Agravo de Instrumento preenche todos os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

A controvérsia central do presente recurso reside na interpretação do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, na medida em que em razão da decisão - blindagem por mais 90 (noventa) dias -, o prazo totalizará 435 (quatrocentos e trinta e cinco) dias, o que seria inadmissível tendo em vista a norma em questão assim dispõe:

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

A interpretação literal do dispositivo conduz à conclusão de que o legislador estabeleceu prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias para o
stay period
, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal. A expressão "uma única vez" revela inequivocamente a intenção legislativa de limitar a prorrogação do período de blindagem, estabelecendo prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

A interpretação sistemática do dispositivo, considerando o contexto da reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020, reforça essa conclusão. O legislador buscou equilibrar a necessidade de proteção temporária do devedor em recuperação judicial com a preservação dos direitos dos credores, estabelecendo limites temporais claros para o período de suspensão das execuções individuais. A reforma legislativa teve como objetivo conferir maior previsibilidade e segurança jurídica ao processo recuperacional, evitando a perpetuação indefinida da blindagem patrimonial.

A interpretação teleológica do dispositivo, considerando a finalidade da norma, conduz à mesma conclusão. O
stay period
destina-se a proporcionar
ambiente temporário de negociação
entre devedor e credores, permitindo a elaboração e a deliberação sobre o plano de recuperação judicial sem a pressão de execuções individuais. Trata-se de medida excepcional, que restringe temporariamente o direito dos credores de buscar a satisfação individual de seus créditos, justificando-se apenas pelo período estritamente necessário à consecução dos objetivos da recuperação judicial.

A interpretação histórica do dispositivo, considerando a evolução legislativa da matéria, também corrobora esse entendimento. A redação original do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 estabelecia prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias para o
stay period
. A Lei n. 14.112/2020 alterou a redação do dispositivo para permitir a prorrogação por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal. A reforma legislativa, portanto, ampliou o prazo máximo do stay period de 180 para 360 dias, mas manteve a natureza excepcional da medida e estabeleceu limite temporal expresso.

Dessa forma, a interpretação conjugada dos métodos literal, sistemático, teleológico e histórico conduz à conclusão de que o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para o
stay period
, vedando prorrogações sucessivas além desse limite e foi com base nessa compreensão que a decisão embargada foi proferida ao recepcionar o recurso (id. 321412380).

Não obstante a clareza do texto legal quanto ao limite temporal do
stay period
, cumpre examinar se circunstâncias excepcionais poderiam justificar a prorrogação do período de blindagem além do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, constitui vetor interpretativo fundamental do sistema recuperacional. O dispositivo estabelece que a recuperação judicial
“tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

A função social da empresa, reconhecida constitucionalmente, justifica a adoção de medidas excepcionais para viabilizar a superação da crise econômico-financeira, desde que tais medidas não impliquem sacrifício desproporcional dos direitos dos credores. A ponderação entre o princípio da preservação da empresa e os direitos dos credores constitui exercício hermenêutico complexo, que deve considerar as circunstâncias concretas de cada caso.

A despeito, corroborando este entendimento, trago à baila o Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial:

“O prazo de suspensão previsto no art.
6º
,
§ 4º
, da Lei n.
11.101
/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor. “

Pois bem. Estabelecidas essas premissas verifico que a decisão recorrida, na parte que interessa ao presente recurso, assentou o seguinte:

“Vistos e examinados.

01 – DO CURSO PROCESSUAL:

Considerando que foram apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial, com fulcro no disposto no artigo 56 da Lei 11.101/2005,
CONVOCO A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES para deliberar sobre o plano de recuperação judicial – a ser realizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Determino a intimação do administrador judicial para indicar data, horário e local para a realização do conclave, com observação do disposto no §1º do aludido dispositivo legal.

Com a manifestação do administrador judicial, determino que se providencie a expedição do edital previsto no artigo 36 da Lei 11.101/2005, observando-se todas as determinações postas em seus incisos e parágrafos, dando-se ampla publicação e ciência ao Ministério Público da data designada.

02 – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM:

Tem-se dos autos que, pela decisão inaugural, foi deferido o prazo de blindagem de 180 dias para o grupo recuperando.

E, posteriormente, o prazo de blindagem foi prorrogado por mais 180 dias - totalizando o prazo máximo de 360 dias.

Contudo, o grupo recuperando solicita nova prorrogação, invocando a excepcionalidade do pedido.

O Administrador Judicial opinou favoravelmente à prorrogação do
stay period
até a decisão que homologar (ou não) o resultado da Assembleia Geral de Credores, como medida essencial à continuidade do processo – Id. 206594891.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente à nova prorrogação, sustentando que a Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, somente admite uma única prorrogação, em caráter excepcional, por igual período de 180 dias, desde que não haja culpa do devedor. Como o prazo já foi prorrogado anteriormente, eventual nova extensão violaria o art. 6º, §4º, da LRF. Ressaltou que, nesse caso, a deliberação competiria aos credores em Assembleia.

DECIDO.

Pois bem. Como bem assentou o Auxiliar do Juízo, o prazo máximo para a prorrogação da blindagem é de 360 dias – o que já está superado nestes autos.

Ademais, também é certo que uma nova prorrogação demandaria a autorização da Assembleia Geral de Credores.

Ocorre que, no caso concreto, tem-se que a Assembleia Geral de Credores somente foi convocada nesta data - já tendo este Juízo fixado o prazo máximo de 90 dias para a sua realização.

Desta forma, considerando as contundentes razões expostas pelo grupo recuperando; e o fato de que a Assembleia Geral de Credores acabou de ser convocada e ainda será realizada – tenho que, na situação excepcional destes autos, o pedido de prorrogação da blindagem comporta deferimento, ao menos até que seja realizado o conclave (no prazo máximo já fixado por este Juízo).

Em outros processos de recuperação judicial que tramitam nesta Vara Regionalizada, em situações similares ao do presente caso, o Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade da prorrogação da blindagem.

(...)

Forte em tais razões, tenho que o pedido de prorrogação da blindagem, no caso deste processo de recuperação judicial, comporta acolhimento.

Isso porque, inobstante seja certo que a Lei 11.101/2005 só permita a prorrogação da blindagem por uma vez; e, no caso da presente recuperação judicial, esta prorrogação já tenha se efetivado e decorrido – importante considerar as recentes decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que flexibilizam o permissivo legal.

Na mesma vertente foi a v. decisão proferida pelo TJMT, em outro processo de recuperação judicial que tramita nesta Vara Regionalizada:

(...)

Ante o exposto, sem mais delongas, orientado pelas v. decisões supra consignados,
PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM do recuperando até a data da realização da Assembleia Geral de Credores – que já está convocada para ocorrer no prazo máximo de 90 (noventa) dias.”
(id. 207252257 do processo de origem)

Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente que o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para o
stay period
já estava superado nos autos e que uma nova prorrogação demandaria a autorização da Assembleia Geral de Credores. Não obstante tais premissas, deferiu a terceira prorrogação do período de blindagem, fundamentando-se exclusivamente no fato de que a Assembleia Geral de Credores havia sido convocada naquela data, com prazo máximo de 90 (noventa) dias para sua realização, e em precedentes deste Tribunal de Justiça que teriam flexibilizado o permissivo legal.

O
stay period
visa permitir que a empresa apresente o plano de recuperação e os credores habilitem seus créditos, suspendendo as ações contra a devedora.

Nos termos da legislação vigente, o prazo de suspensão das ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial é de 180 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, totalizando 360 dias, desde que o devedor não haja concorrido para a superação desse lapso. Sua função essencial é possibilitar que os devedores formulem plano de recuperação judicial sem que o patrimônio da empresa seja atingido por medida expropriatórios, razão pela qual se suspende todas as ações movidas contra o devedor em recuperação judicial.

Nesse contexto, a análise acerca da prorrogação deve ser realizada à
luz do caso concreto, ou seja, demanda uma análise casuística acerca dos elementos que colaboraram com o eventual atraso da marcha processual, o grau de culpa dos devedores e, ainda, se já está instalada a assembleia-geral de credores.

Contudo, no caso em tela
INEXISTE
qualquer fundamentação na decisão recorrida apontando a existência de entraves processuais alheios à vontade da recuperanda ou de situações excepcionais. Ressalvo que a mera designação da assembleia de credores com prazo de 90 dias, não é elemento que, por si só, autorize a inobservância da norma em análise.

Na realidade, o juízo de origem se baseou em decisões deste tribunal que analisaram situações específicas. Cito o exemplo, transcrito na decisão recorrida, do AI n. 1021186-11.2025.8.11.0000 no qual se assentou o seguinte:

“No caso concreto,
a certidão da secretaria judicial constitui indício irrefutável de que o atraso decorreu exclusivamente da deficiência estrutural da serventia, não sendo imputável qualquer responsabilidade ao recuperando
. Esta circunstância fática subsume-se perfeitamente à exceção jurisprudencial consolidada, que condiciona a prorrogação excepcional à demonstração da ausência de culpa do devedor no atraso processual.

(...)
O princípio da função social da empresa, com assento constitucional no art. 170, III, da Constituição Federal, impõe que a atividade econômica seja exercida em benefício não apenas de seus titulares, mas de toda a coletividade, incluindo trabalhadores, credores e a comunidade em geral. A manutenção da atividade produtiva transcende os interesses particulares do devedor, alcançando a preservação de empregos, a continuidade do fornecimento de bens e serviços, e a manutenção da cadeia econômica da qual a empresa participa. A análise da presente controvérsia exige ponderação cuidadosa entre a observância dos prazos legais e a preservação dos valores fundamentais do sistema recuperacional.

Neste exercício hermenêutico, considerando-se que:
(i) o atraso decorreu exclusivamente de deficiência da serventia
; (ii) o recuperando atuou com absoluta boa-fé processual; (iii) a Assembleia Geral de Credores ainda não foi realizada; e (iv) a cessação abrupta da blindagem comprometerá irremediavelmente o processo de soerguimento, a solução que melhor atende aos princípios estruturantes da legislação recuperacional é a manutenção excepcional da suspensão das execuções.

Assim sendo, a prorrogação excepcional do stay period não representa violação à lei, mas sim sua aplicação teleológica, em conformidade com os princípios que informam o sistema recuperacional.” (destaques nosso)

Inexiste, atualmente, a possibilidade de prorrogação do período de
stay period
sem que reste evidenciado situação excepcional comprovada nos autos, principalmente porque as atualizações advindas da Lei nº
14.112
/2020 consagrou o papel de centralidade da Assembleia Geral de Credores, sendo órgão soberano e deliberativo para fins dos interesses da coletividade de credores.

Pautado nesta premissa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a prorrogação para além do limite temporal imposto pela legislação pertinente, conferindo à assembleia-geral de credores a deliberação pela manutenção do
stay period
, sob pena de configurar ingerência judicial a prorrogação pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N.
14.112
/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL.
5. DECURSO DO STAY PERIOD
(NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. (...) 3. Especificamente sobre o stay period, a Lei n.
14.112
/2020, sem se afastar da preocupação de que
este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente
, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo
"prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".
3.1 A lei, em termos resolutivos (uma vez mais), estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias.
É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do
stay period
, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados. 3.2 (...)
3.3 O novo regramento ofertado pela Lei n.
14.112
/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção
: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. 3.4 Diante dessa inequívoca
mens legis
- qual seja, de
atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.
3.5 Em conclusão,
a partir da nova sistemática implementada pela Lei n.
14.112
/2020, a extensão do
stay period
, para além da prorrogação estabelecida no
§ 4º
do art.
6º
da
LRF
, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido
.
4. (...) 6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferida.” (
REsp n. 1.991.103/MT
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023)

Com relação ao referido precedente é salutar o trecho no qual se assentou que
"a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo 'prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal'".

A
ratio decidendi
desse entendimento reside no reconhecimento de que a prorrogação do
stay period
além do prazo legal implica restrição adicional aos direitos dos credores, que somente pode ser imposta com a anuência dos próprios titulares desses direitos. A assembleia geral de credores constitui o foro adequado para a deliberação sobre a conveniência e a oportunidade da extensão do período de blindagem, permitindo que os credores avaliem, segundo seus próprios interesses, se a medida se justifica diante das circunstâncias concretas da recuperação judicial.

No mesmo sentido:

"[...] 2. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pela possibilidade da consolidação da propriedade dos bens dados em garantia fiduciária, após o período de proteção.2.1. Ademais, de acordo com recente julgado da Terceira Turma do STJ, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n.
14.112
/2020, a extensão do
stay period
, para além da prorrogação estabelecida no
§ 4º
do art.
6º
da
LRF
, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Assentou-se que, ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay period
, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, nos termos ali demonstrados, são expressas nesse sentido. [...]" (STJ -
AgInt no REsp: 2072285 MT
2023/0154544-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe 26/10/2023)

Aplicando-se as premissas jurídicas estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, verifica-se que a decisão de primeiro grau deferiu a terceira prorrogação do
stay period
sem que houvesse deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores autorizando a medida.

Conforme documentado nos autos, o
stay period
inicial de 180 (cento e oitenta) dias foi concedido por decisão publicada em 16/10/2024. A primeira prorrogação, por igual período, foi deferida por decisão de ID 188738410. A segunda prorrogação, ora impugnada, foi concedida por decisão de ID 207252257, publicada em 18/09/2025, estendendo o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, com prazo máximo de 90 (noventa) dias.

A análise da cronologia processual revela que, ao tempo da concessão da segunda prorrogação, já havia transcorrido o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. A decisão de primeiro grau, portanto, deferiu prorrogação do
stay period
além do limite temporal expressamente previsto em lei, sem que houvesse deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores autorizando a medida.

A decisão recorrida reconheceu expressamente
que "o prazo máximo para a prorrogação da blindagem é de 360 dias – o que já está superado nestes autos"
e que
"uma nova prorrogação demandaria a autorização da Assembleia Geral de Credores".
Não obstante tais premissas, deferiu a terceira prorrogação do período de blindagem, fundamentando-se exclusivamente no fato de que a Assembleia Geral de Credores havia sido convocada naquela data, com prazo máximo de 90 (noventa) dias para sua realização.

Com o devido respeito, a mera convocação da Assembleia Geral de Credores, por si só, não constitui circunstância excepcional apta a justificar a prorrogação do
stay period
além do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido em lei. A decisão recorrida não aponta nenhuma situação excepcional que justifique a inobservância da norma legal expressa e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o art. 56, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinqüenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial."
. O legislador, portanto, previu expressamente que a Assembleia Geral de Credores deve ser realizada dentro do prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias do
stay period
, ou, no máximo, dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias considerando a prorrogação excepcional.

A circunstância de que a Assembleia Geral de Credores não foi realizada dentro do prazo legal não constitui, por si só, justificativa para a prorrogação indefinida do
stay period
. Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a extensão do período de blindagem além do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, atribuindo-se aos credores, com exclusividade, a decisão de estender ou não o
stay period
.

No caso concreto, não houve deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores autorizando a extensão do
stay period
. A decisão de primeiro grau, ao deferir a terceira prorrogação do período de blindagem sem tal deliberação, configurou indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais expressas e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão recorrida fundamentou-se na existência de "situação excepcional" que justificaria a prorrogação do
stay period
além do prazo legal. Contudo, insisto, a análise detida dos fundamentos da decisão revela que não há, efetivamente, nenhuma circunstância excepcional que autorize a inobservância da norma legal expressa. A convocação tardia da Assembleia Geral de Credores, em desacordo com o prazo estabelecido no art. 56, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, não pode servir de fundamento para a prorrogação indefinida do período de blindagem. Admitir tal entendimento implicaria premiar a inércia processual e permitir que o descumprimento dos prazos legais resultasse em benefício para as recuperandas, em prejuízo dos credores.

Embora o REsp n. 1.991.103/MT não tenha sido julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento nele consolidado representa a interpretação autêntica do Superior Tribunal de Justiça sobre o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020. Tal interpretação deve ser observada pelos tribunais estaduais, sob pena de violação à competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça para a uniformização da interpretação da legislação federal.

A observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não implica mera submissão hierárquica, mas decorre da própria lógica do sistema jurisdicional brasileiro, que atribui ao Superior Tribunal de Justiça a função de guardião da legislação federal. A uniformização da interpretação da legislação federal constitui garantia da segurança jurídica e da isonomia, assegurando que situações idênticas recebam tratamento uniforme em todo o território nacional.

Nesse sentido, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situações similares tem assentado o seguinte:

“Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Prorrogação do período de blindagem. Limite temporal. Previsão legal. Ausência de deliberação dos credores. Inadimplência. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Banco Bradesco SA, indeferindo nova prorrogação do período de suspensão exigido pela RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME em processo de recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se uma segunda prorrogação do período de suspensão, requerida pela recuperanda após o limite legal de 360 dias, poderia ser admitida sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores. III. Razões de decidir 3. O prazo de blindagem, conforme o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, é prorrogável uma única vez, totalizando no máximo 360 dias, salvo deliberação dos credores. 4. Embora reconhecida a conformidade das obrigações pela recuperação, não houve demonstração de situação excepcional que justificasse nova prorrogação sem autorização dos credores, conforme regulamentação consolidada do STJ (REsp 1.991.103/MT). 5. O deferimento de prorrogação além do limite previsto na lei, sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, caracteriza ingerência judicial indevida, contrariando a mens legis da reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A prorrogação do período de permanência além do limite legal de 360 dias, sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, é inadmissível, mesmo diante do cumprimento das obrigações pela recuperação." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º; Lei nº 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991 .103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11 .04.2023.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10149118020248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO PARA ALÉM DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais em face de decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação do stay period em processo de recuperação judicial. Após a concessão inicial do período de blindagem e de sua prorrogação por 180 dias, os devedores pleitearam nova extensão do prazo, alegando a iminência da realização da assembleia-geral de credores e a necessidade de proteção contra atos expropriatórios. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de amparo legal para prorrogação além do limite legal de 360 dias, sem deliberação favorável da assembleia-geral de credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prorrogação do período de suspensão das ações e execuções (stay period) para além do limite legal de 360 dias, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11 .101/2005, sem deliberação da assembleia-geral de credores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, autoriza expressamente apenas uma prorrogação do stay period, totalizando o máximo de 360 dias, condicionada à inexistência de culpa do devedor pelo atraso processual. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, nova prorrogação do stay period além do limite legal apenas quando houver deliberação prévia e favorável da assembleia-geral de credores, conferindo-lhe centralidade no processo de recuperação. 5. A ausência de deliberação da assembleia-geral de credores sobre a extensão do stay period torna inviável a concessão judicial da medida, sob pena de configurar ingerência indevida e violação ao modelo legal instituído pela reforma legislativa de 2020. 6. Alegações genéricas fundadas no princípio da preservação da empresa, desacompanhadas de comprovação de risco efetivo e iminente ao soerguimento, não autorizam a mitigação das balizas legais previstas para o regime recuperacional. 7. Decorridos mais de três meses do fim do período de blindagem sem notícia de atos expropriatórios ou comprometimento da assembleia de credores, não se verifica situação excepcional que justifique nova prorrogação judicial do prazo de suspensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prorrogação do stay period para além dos 360 dias previstos no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, somente é possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia-geral de credores. 2. A concessão judicial de nova prorrogação, sem respaldo da assembleia, configura ingerência indevida e afronta a lógica negocial estabelecida pela Lei nº 14 .112/2020. 3. O princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, a superação dos limites legais do regime recuperacional, devendo ser harmonizado com os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .101/2005, art. 6º, § 4º (com redação da Lei nº 14.112/2020). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2072285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10 .2023, DJe 26.10.2023. TJMT, Ag. Inst. 1014911-80.2024.8 .11.0000, Rel. Márcio Aparecido Guedes (Juiz de Direito Convocado) j. 18 .02.2025. TJMT, Ag. Inst. 1023987-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09 .09.2025.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10200239320258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

"DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PRORROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A Lei n° 11.101/2005, com redação dada pela Lei n° 14 .112/2020, permite apenas uma prorrogação do stay period, salvo deliberação expressa da assembleia geral de credores. 4. A ausência de autorização assemblear inviabiliza nova prorrogação do prazo de blindagem, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. A extensão judicial do stay period além do limite legal sem manifestação dos credores configura ingerência indevida e afronta o modelo legal de participação negocial. [...]" (TJ-MT -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239879420258110000
, Relator.: Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:09/09/2025)

Por fim, destaco que o princípio da preservação da empresa, frequentemente invocado em situações análogas, não opera de forma isolada, devendo ser interpretado em harmonia com o princípio da legalidade e com a lógica do sistema recuperacional, sob pena de se converter em instrumento de proteção desmedida e artificial da atividade econômica, em detrimento da segurança jurídica e da livre deliberação dos credores.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.,
revogando

a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025